Tribunal: STF
Processo: MS 38800
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2022, por OSM Consultoria e Sistemas Ltda. ”contra ato do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, consubstanciado no Acórdão 1238/2022 TCU Plenário, proferido pelo Ministro JORGE OLIVEIRA, em sessão presidida pela então Ministra ANA ARRAES” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que, ”por meio do Ofício 2101/2011-TCU/SECEX-4 do Tribunal de Contas da União, datado de 27/10/2011, a Impetrante foi cientificada acerca da existência de processo de tomada de contas especial (TC 009.587/2011-0), no qual figura como responsável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que ”referido ofício teve como escopo a citação dela para apresentar defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2007. A ela fora facultada, ainda, a possibilidade de recolhimento do valor devido que, atualizado até a data da expedição do referido ofício, perfazia o montante de R$ 6.477.449,88 (seis milhões quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “a tomada de contas especial foi instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em razão de supostos prejuízos causados à FUNASA no processo de contratação e nos pagamentos efetuados à empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda. ora Impetrante, para a aquisição de software Corporativo de Gestão de Recursos Humanos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que ”o processo foi originalmente relatado pelo ilustre Ministro Walton Alencar Rodrigues, o qual se manifestou no sentido da imputação de débito solidário à sociedade empresária OSM Consultoria e Sistemas Ltda., ao lado da aplicação de multa individual, sendo essa a posição que prevaleceu perante a 1ª Câmara do TCU, dando gênese ao Acórdão 4487/2015-1ª Câmara” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que ”fora interposto recurso de revisão em 18 de dezembro de 2017. Apesar de conhecido, foi julgado, em 1º de junho de 2022, parcialmente procedente por meio de Acórdão 1238/2022-TCU Plenário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que ”o julgamento do referido recurso ocorreu quando consumada a prescrição intercorrente, prevista no § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999, com aplicabilidade perante às decisões do TCU, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta ser “inequívoco que as pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União prescrevem em cinco anos, conforme prevê a jurisprudência pacífica desta Corte Suprema e a Lei 9.873/1999” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “referida Lei [9.873/1999] estabelece, também, a incidência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, ”em que pese à existência de movimentações processuais durante o período mencionado, essas, majoritariamente, não diziam respeito à Impetrante, mas, sim, aos demais responsáveis arrolados na TCE. Além disso, imbuído do espírito da Lei 9.873/99, tem-se que a pluralidade de causas interruptivas, embora controversa, não comporta aplicação banal. Isso porque o inciso II do artigo 2º da Lei 9.873/99, suscitado, de forma subsidiária, pela Corte de Contas como fundamento para ocorrência de causas interruptivas de prescrição, pressupõe, ainda assim, que haja um ato inequívoco de apuração do fato” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que, ”em um processo em trâmite no TCU, a prática de atos voltados para apuração de um determinado evento não pode, necessariamente, ser tomada como marco interruptivo em condutas diversas surgidas com a ampliação do campo de investigação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça ser  “possível observar o transcurso de mais de três anos entre o conhecimento do recurso de revisão e a emissão de despacho de cunho, minimamente, decisório” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos do Acórdão 1238/2022 TCU Plenário, que constitui o ato coator da presente impetração, bem como suspender o andamento do processo TC 009.587/2011-0, até ulterior decisão” (fl. 14, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar que a pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em face da Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos, encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente” (fl. 16, e-doc. 1).



    3. Em 12.10.2022, determinei fossem requisitadas informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar (ainda não apreciado), impetrado por OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. em face do Acórdão 1.238/2022 – TCU – Plenário [(mantido pelo Acórdão 1.823/2022 – TCU – Plenário (embargos de declaração)], que tratou de recurso de revisão em face do Acórdão 4.487/2015 – TCU – Primeira Câmara, mantido pelo Acórdão 5.540/2015 – TCU – Primeira Câmara (embargos de declaração), pelo Acórdão 681/2017 – TCU – Primeira Câmara (recurso de reconsideração), pelo Acórdão 8.666/2017 – TCU – Primeira Câmara (embargos de declaração), pelo Acórdão 1.497/2018 – TCU – Primeira Câmara (embargos de declaração), pelo Acórdão 15.680/2018 – TCU – Primeira Câmara (embargos de declaração) e pelo Acórdão 4.187/2020 – TCU – Primeira Câmara (recurso de reconsideração), todos exarados no âmbito do TC-009.587/2011-0, por meio dos quais o TCU imputou débito solidário e aplicou multa individual à impetrante, em razão de prejuízos ao erário na contratação da OSM Consultoria e Sistemas Ltda. para fornecimento de software Corporativo de Gestão de Recursos Humanos. 1. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 2. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 3. Inocorrência do prazo trienal para prescrição intercorrente. 4. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 5. Parecer pela denegação da segurança pretendida” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    4. A matéria referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema n. 666 da repercussão geral), no qual o Plenário firmou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema n. 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    6. Ao apreciar o Tema n. 899 de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União que condenou ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Concluiu-se, então, que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no tema n. 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:



    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    7. Embora a apreciação do Tema n. 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido na decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição: b.1) por decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) por decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo, os recentes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 38.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    8. No caso agora analisado, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido no acórdão apontado como coator.



Ausência de prescrição na espécie



    9. Embora a impetrante aponte como ato coator o Acórdão n. 1.238/2022 (Plenário, de 1º.6.2022, e-doc. 16), há de se rememorar o histórico das decisões que conduziram à irresignação manifestada na espécie.



    Na Tomada de Contas Especial n. 009.587/2011-0, resultante de investigações preliminares iniciadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, averiguaram-se irregularidades ocorridas em 2007 no processo de contratação e nos pagamentos efetuados à empresa impetrante, para a aquisição de software Corporativo de Gestão de Recursos Humanos.



    Em 11.8.2015, o Tribunal de Contas da União condenou a impetrante “ao pagamento da importância de R$ 3.320.292,93, conforme a seguir discriminada, em solidariedade com Sr. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho” e “[à] multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU”, nos termos do Acórdão n. 4.487/2015 – Primeira Câmara (e-doc. 6).



    Assentou-se no acórdão condenatório que a empresa “auferi[u] lucro indevido com consequente enriquecimento sem causa, em decorrência de pagamentos por serviços não executados, no âmbito do Contrato 09/2007 firmado entre a Funasa e a empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda., com afronta às disposições do art. 66 da Lei 8666, de 1993, ocasionando prejuízo financeiro aos cofres públicos”(fl. 72, e-doc. 6)



    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Contas da União em recurso de reconsideração, nos termos do Acórdão n. 681/2017 – TCU – 1ª Câmara (e-doc. 7). A impetrante opôs embargos declaratórios, rejeitados em 12.9.2017 (Acórdão n. 8.666/2017 – TCU – 1ª Câmara). 



    Pelo Acórdão n. 15.680/2018 – TCU – 1ª Câmara, o Tribunal de Contas da União acolheu embargos de declaração opostos por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho para “tornar insubsistente o Acórdão 681/2017-TCU-Primeira Câmara” e “retornar o processo ao relator do acórdão anulado, para nova deliberação”.



    O novo julgamento do recurso de reconsideração ocorreu em 7.4.2020, tendo sido desprovido pela Primeira Câmara daquele Tribunal de Contas (Acórdão n. 4.187/2020 – TCU – 1ª Câmara).



    Anota-se que, após o primeiro julgamento do recurso de reconsideração, a impetrante interpôs, em 18.12.2017, recurso de revisão sem efeito suspensivo, parcialmente provido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, “para reduzir o débito imputado à empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda.”, nos termos do Acórdão n. 1.238/2022, de 1º.6.2022 
(e-doc. 16). Esta a ementa do julgado, apontado como coator:



    “RECURSO DE REVISÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNASA. PREGÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE CORPORATIVO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA EXISTENTE NA ENTIDADE. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME PELA FUNASA. FALHAS APONTADAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DE REVISÃO. CONHECIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DE PARTE DO OBJETO ANTERIORMENTE À ANULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO DÉBITO E DA MULTA. CIÊNCIA”.



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 10.8.2022.



    10. As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie vertente, a impetrante sustenta a prescrição trienal das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário pela Administração, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/19991, pois “foi interposto recurso de revisão pela Impetrante em 18 de dezembro de 2017, que somente foi julgado em 1º de junho de 2022. Ou seja: transcorridos bem mais de três anos”.



    Conforme disposto no art. 35 da Lei n. 8.443/1992, o recurso de revisão, sem efeito suspensivo, é cabível contra decisão definitiva em tomada de contas quando constatados a) erro de cálculo nas contas; b) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida ou c) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    No caso dos autos, a decisão definitiva contra a qual cabível o recurso de revisão é o acórdão do pleito de reconsideração. A impetrante afirma ter transcorrido mais de três anos entre a interposição do recurso de revisão e a decisão do Tribunal de Contas da União, mas omite que o objeto do recurso de revisão interposto em 2017 (Acórdão n. 681/2017 – TCU – 1ª Câmara, proferido em recurso de reconsideração) foi anulado pela Primeira Câmara daquele Tribunal de Contas e determinado outro fosse proferido.



    Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora e no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União que o novo julgamento do recurso de reconsideração ocorreu em 7.4.2020, conforme o Acórdão n. 4.187/2020 – TCU – 1ª Câmara. Portanto, o recurso de revisão julgado em 2022 pelo Plenário do Tribunal de Contas da União teve por objeto decisão definitiva proferida em 2020, e não em 2017, como alega a impetrante. É o que se tem no Acórdão n. 1.238/2022 – TCU – Plenário, pelo qual julgado o recurso de revisão:



    “Cuida-se de recurso de revisão em processo de tomada de contas especial apresentado por OSM Consultoria e Sistemas Ltda. (peças 226-242), por meio do qual a recorrente se insurge contra o Acórdão 4.487/2015-TCU-1ª Câmara – Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues (peça 97), retificado pelo Acórdão 9.248/2017-TCU-1ª Câmara (peça 203) [mantido pelo Acórdão 681/2017-TCU-1ª Câmara, no julgamento de recursos de reconsideração (peça 159)], mantido na apreciação de embargos de declaração (Acórdãos 8.666/2017-TCU-1ª Câmara – peça 189 e 1.497/2018-TCU-1ª Câmara – peça 247) e no recurso de reconsideração (Acórdão 4.187/2020- TCU-1ª Câmara – peça 348), decisão que imputou à recorrente a responsabilidade solidária pelo débito apurado na contratação de fornecimento de software Corporativo de Gestão de Recursos Humanos para a Funasa (Pregão 55/2006 e Contrato 9/2007)” (fl. 23, e-doc. 16, grifos nossos).



    Assim, ainda que se adotasse o prazo trienal previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999 para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, não se constataria, no caso em análise, a paralisação da Tomada de Contas Especial n. 009.587/2011-0 por mais de três anos, pela pendência de julgamento ou despacho.



    11. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito da impetrante, nem de longe se podendo qualificar o interesse manifestado como líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    12. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    13. Defiro o ingresso da União no presente mandado de segurança (e-doc. 25).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora




1  “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.